Tribunal: TJMT
Processo: 1029789-10.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029789-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALZIRA GONCALVES DA COSTA - CPF: 915.157.851-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE REGULAÇÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento para reformar decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência consistente na realização do procedimento cirúrgico para
implante percutâneo de válvula aórtica (TAVI), por via transfemoral (código 04.06.03.016-2)
.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se há elementos suficientes que justifiquem a concessão de tutela provisória de urgência para realização imediata do procedimento cirúrgico.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 196 da CF, o direito à saúde é obrigação solidária dos entes federativos e deve ser assegurado de forma universal.

4. Apesar de demonstrada a necessidade do procedimento cirúrgico indicado, a ausência de prova robusta acerca da urgência inviabiliza a concessão da tutela de urgência para sua realização imediata.

5. O
implante percutâneo de válvula aórtica (TAVI), por via transfemoral (código 04.06.03.016-2)
consta no rol de procedimentos do SUS, sendo necessária a imediata regulação da paciente para assegurar a realização do tratamento indicado na rede pública, em consonância com o Enunciado nº 11 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
A ausência de prova suficiente da urgência imediata para realização de procedimento cirúrgico não justifica a concessão da tutela provisória de urgência. Contudo, é imperativa a regulação da paciente no SUS, com vistas à garantia de seu direito à saúde
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Alzira Gonçalves da Costa
contra decisão que, em
ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer
nº 1011739-15.2024.8.11.0006 proposta em face do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Cáceres
, indeferiu a tutela provisória de urgência consistente na realização do procedimento cirúrgico para
implante percutâneo de válvula aórtica (TAVI), por via transfemoral (código 04.06.03.016-2)
.

Assegura que, por apresentar
estenose (da valva) aórtica (CID 10 I35.0)
, necessita, com urgência, de se submeter ao procedimento cirúrgico para
implante percutâneo de válvula aórtica (TAVI), por via transfemoral (código 04.06.03.016-2)
. Ainda, que o não fornecimento do tratamento, em curto espaço de tempo, pode incorrer no agravamento de seu quadro clínico.

Assevera que solicitou administrativamente o tratamento, no entanto, a Secretaria de Saúde do Município de Cáceres informou que

compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde.

Ao fim, requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a realização do tratamento e, no mérito, o provimento do recurso para que a tutela provisória de urgência seja deferida.

Indeferida a antecipação de tutela recursal (Id. 247372183).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 255888683).

Não há contrarrazões do Município de Cáceres (Id. 259256685).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 260486193), manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Constata-se do processo principal que,
Alzira Gonçalves da Costa
, com 80 (oitenta) anos de idade, acometida de
estenose (da valva) aórtica (CID 10 I35.0)
, alega que necessita, com urgência, ser submetida ao procedimento cirúrgico para
implante percutâneo de válvula aórtica (TAVI), por via transfemoral (código 04.06.03.016-2)
.

Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a assistência à saúde constitui um direito fundamental e cabe ao Estado, em sentido amplo, assegurar o acesso universal à saúde por meio de políticas públicas e ações voltadas à promoção e proteção do bem-estar da população. Essa obrigação é solidária, é pode ser exigida de qualquer ente federativo, de forma isolada ou conjunta.

Não há dúvida acerca da situação da agravante e da necessidade da prestação de assistência à saúde, todavia, limitou-se a apresentar
Laudo Médico Para Emissão de Autorização Hospitalar
(Id. 246949160 – fls. 18). Além disso, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), sequer abordou a urgência para realização do procedimento cirúrgico, pois apenas ressaltou a necessidade da apresentação de laudo do
Heart Team
:

[...] Esclarecemos que
o
Heart Team
é um conceito no qual um conjunto de diferentes profissionais com experiência em doenças cardiovasculares compartilha a decisão sobre o melhor tratamento para um determinado paciente
. Com a introdução de diferentes tipos de abordagem para o tratamento de pacientes com doença do coração, o Heart Team tem sido cada vez mais utilizado em hospitais. [...]. (Id. 246949160 – fls. 68). [grifo nosso]

Ademais, sequer encontra-se regulada no Sistema Único de Saúde (SUS), pois a Secretaria de Saúde do Município de Cáceres informou que não foi possível inserir o pedido na Central de Regulação pelo seguinte motivo:

[...] O procedimento de cirurgia em troca valvar aórtica biológica transcateter – urgência,
não é contemplado via Município de Cáceres através do Consórcio Intermunicipal de Saúde, visto que não há capacidade de fornecedor e nem especialista para a disponibilidade da cirurgia, não sendo possível a solicitação através do Sistema SISREG III Estado de Mato Grosso
.

[...]

Por fim, destacamos que não temos acesso à fila de espera, e demais características do procedimento deste sistema, haja vista que, quanto à efetividade de realização dos encaminhamentos dados para realização do procedimento solicitado foge da jurisdição desta Secretaria Municipal de Saúde. [...]. (Id. 246949160 – fls. 56). [grifo nosso]

Assim, não há elementos suficientes para justificar a concessão da tutela provisória de urgência requerida, em razão da ausência de prova robusta acerca da iminência de risco irreparável à saúde que demande a realização imediata do procedimento.

Por sua vez, pela pretensão relacionar-se à cirurgia existente no rol de procedimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde – SUS, imperiosa a imediata regulação da agravante, para que a sua submissão à cirurgia indicada se dê na rede pública de assistência à saúde, a observar o disposto Enunciado nº 11 da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Nos casos em que o pedido em ação judicial seja de medicamento, produto ou procedimento já previsto nas listas oficiais do SUS ou em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), o Poder Judiciário determinará a inclusão do demandante em serviço ou programa já existentes no Sistema Único de Saúde (SUS), para o fim de acompanhamento e controle clínico.

Ante o exposto, dou
PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso tão somente para determinar que os agravados, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciem a regulação da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025